Tribunal: CARF
Processo: 13839.901948/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.901948/2011-34
RESOLUÇÃO
1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo
de Andrade Couto (Presidente). Ausente momentaneamente a conselheira Miriam da Costa
Faccin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 14-50.274 de 6 de maio de
2014 da 13a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação nos
20691.98260.250308.1.7.02-4740
e
39145.17928.240809.1.7.02-6318,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
2
fundamentadas no mesmo direito creditório, qual seja, saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário 2005 no montante de R$ 43.651,14:

A Autoridade Tributária responsável pelo exame das compensações decidiu não
as homologar porque “a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de
renda devido”:

Em sede preliminar, argumenta que o despacho decisório questionado é nulo,
uma vez que “os dispositivos legais utilizados (...) não descrevem a conduta da
REQUERENTE, relativa à suposta insuficiência de crédito a título de IRPJ”.
A seu ver, as normas invocadas na decisão (artigos 6o, § 1o, e 74, ambos da Lei no
9.430, de 1996 e artigo 4o da IN RFB no 900, de 2008) se referem ao direito de
restituição dos contribuintes sujeitos à apuração trimestral a partir do mês de
abril do ano subsequente ao da apuração do saldo. Todavia, a requerente utilizou
seu crédito em época própria, vale dizer, a partir de outubro de 2006.
Conclui, assim, que os fundamentos fáticos utilizados para não homologar as
compensações não teriam qualquer relação com os dispositivos normativos
mencionados.
Assevera que, se a Autoridade Tributária não homologou as compensações em
virtude de insuficiência de crédito, deveria ter apresentado a motivação jurídica
correspondente, não “mera menção esparsa de normas alheias à situação fática
descrita”.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
3
Diante do alegado vício, argui que não pôde elaborar uma defesa eficaz,
resultando em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Ademais, a decisão proferida teria violado o artigo 142 do CTN, o qual dispõe que
a atividade administrativa de lançamento é vinculada o obrigatória, impondo,
assim, que o ato proferido seja adequadamente motivado.
Requer, por conseguinte, que seja reconhecida a nulidade da decisão
questionada. Quanto ao mérito, alega que, por engano, informou na Dcomp a
relação de pagamentos/retenções/compensações ocorridas durante o exercício
de 2005 que lhe garantem o saldo negativo utilizado. Alega que, na DIPJ entregue,
registrou antecipações no total de R$ 24.999.571,12 (fl. 77):

Levando-se em consideração as antecipações informadas, o saldo negativo
apurado teria totalizado R$ 43.651,14, conforme tabela abaixo:

E explica:
25. Assim, como ao final daquele ano calendário a REQUERENTE apurou, tão
somente, um débito no valor de R$ 43.651,14 (Doc. 04. IR: R$ 30.243.340,21 -
Deduções: R$ 30.286.991,35 = R$ 43.651,14), a diferença encontrada ganhou o
status de saldo negativo de IRPJ.
26. Isto é, ao confrontar o montante efetivamente devido com os valores
recolhidos ao longo do ano, a REQUERENTE identificou um crédito no montante
de R$ 43.651,14, conforme informado em suas PER/DCOMPs.
27. Para tanto, a REQUERENTE aguardou o encerramento do ano calendário 2005
para que, em 2006, pudesse aproveitar o saldo negativo de IRPJ.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
4
Reconhece que se equivocou ao informar a composição do saldo negativo na
Dcomp, o que levou o Fisco a considerar não homologar as compensações. Ao
informar as antecipações realizadas, declarou apenas o montante pago em
excesso, ou seja, o mesmo saldo negativo de R$ 43.651,14.
Defende que a análise conjunta das Dcomp com a DIPJ permite se verificar o saldo
negativo apurado.
Alega que, caso tivesse, corretamente declarado na Dcomp as antecipações
realizadas, o saldo indicado seria suficiente para quitar os débitos que pretendeu
compensar.
Aduz que, ao constatar a divergência, procurou retificar as Dcomp, mas foi
impedida pelos sistemas informatizados da RFB. Tivesse sido aceita a retificação,
restaria demonstrado o direito creditório pleiteado.
Requer que a verdade material prevaleça, não devendo ser prejudicada por mero
erro formal de preenchimento da declaração.
Argumenta que não ocorreu qualquer prejuízo ao Erário, uma vez que não restam
saldos a pagar pela requerente.
Ante o exposto requer que seja recebida e acolhida a manifestação de
inconformidade interposta, reconhecendo-se a nulidade do despacho decisório ou
homologando-se as compensações declaradas com o consequente cancelamento
dos processos de cobrança.
A fl. 122, informou o órgão preparador que a manifestação de inconformidade foi
tempestivamente interposta.
A 13a Turma da DRJ/RPO julgou procedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)
Da Arguição de Nulidade do Despacho Decisório
Em sede preliminar, argumentou a interessada que o despacho decisório que não
homologou as compensações declaradas seria nulo, porque a Autoridade Fiscal o
fundamentou em legislação esparsa, não a precisamente aplicável ao caso
concreto.
Tal arguição não procede, uma vez que o ato administrativo questionado deixou
muito claro qual foi motivo fático que levou a Autoridade Tributária a não
homologar a compensação, qual seja, as antecipações informadas na Dcomp não
seriam suficientes sequer para pagar o IRPJ apurado ao final do ano calendário,
quanto mais para legitimar o saldo negativo sustentado:
(...)
Diante da fundamentação do despacho decisório, a interessada percebeu que o
motivo de não homologação seria o alegado erro por ela cometido no
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
5
preenchimento das Dcomp, o que tornou possível a elaboração de sua defesa de
que, na DIPJ, teria declarado corretamente as parcelas que compuseram o saldo
negativo.
(...)
Não constatado, no despacho decisório, qualquer vício que tenha impossibilitado
a percepção dos motivos fáticos e jurídicos que o motivaram, não é possível se
aceitar a tese de que foi cerceado o direto de defesa da manifestante.
Do Mérito
(...)
No demonstrativo de crédito informado na DCOMP no
20691.98260.250308.1.7.02-4740, percebe-se que os pagamentos informados
não foram integralmente computados na apuração do saldo negativo, como no
exemplo abaixo:

Uma vez que uma parte substancial das antecipações foi retirada da composição
do saldo negativo informado na Dcomp, o direito creditório pleiteado não foi
reconhecido.
A interessada reconheceu o erro no preenchimento da Dcomp e admitiu que
deveria ter informado na declaração todas as antecipações que compuseram o
saldo negativo. A listagem de todas as antecipações é relevante para que se evite
que alguma das parcelas que compuseram o saldo negativo possa ser utilizada em
outra compensação a título de pagamento indevido.
Infere-se, assim, ter sido corretamente exarado o despacho decisório recorrido.
(...)
De qualquer modo, constatados indícios de ocorrência de erro quando da
demonstração do crédito pleiteado nas DCOMP em litígio, necessário se faz
verificar as informações trazidas aos autos, bem como aquelas constantes dos
sistemas informatizados da RFB, a fim de se alcançar a verdade dos fatos.
(...)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
6
No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da
economia processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, entende-se que os erros
apontados podem ser superados por esta instância administrativa, de forma a
tornar possível a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação
dos débitos declarados.
Constam, na DIPJ/2006, ano-calendário de 2005, retificadora, ativa e entregue em
28/09/2007, os seguintes valores:

Cotejando-se a DIPJ com as DCTF ativas entregues pela interessada, constata-se
que as estimativas foram quitadas mediante compensação e pagamento,
conforme tabela abaixo:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
7

A única divergência constatada entre os valores informados em DIPJ e os
confessados em DCTF diz respeito à estimativa de novembro, pois na DIPJ consta
R$ 266.271,88 ao passo que, na DCTF, registra-se R$ 286.147,75. Como a lide
cinge-se ao saldo negativo e a interessada confirmou, em sua manifestação de
inconformidade, o saldo indicado na DIPJ, o valor constante nesta declaração será
o considerado no presente voto.
Quanto aos pagamentos, eles foram devidamente confirmados nos sistemas
informatizados da RFB, consoante telas abaixo reproduzidas: (...)
Confirmados os pagamentos das estimativas, passo a examinar as compensações
e deliberar sobre qual o valor da estimativa a ser considerado na formação do
saldo negativo que deu origem ao direito creditório pleiteado.
A estimativa de 01/2005 foi quitada mediante as compensações declaradas nas
Dcomp nos 18583.24196.041206.1.7.02-6470 e 30499.67109.270907.1.7.02-1050,
vinculadas ao processo 13839.000751/2008-81.
Segundo consta nos bancos de dados da RFB, estas compensações foram baixadas
para análise manual: (...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
8
Como já constatado no início do presente voto, a DIPJ e a DCTF divergiram sobre o
valor da estimativa de 11/2005. Na DIPJ constou R$ 266.271,88 ao passo que, na
DCTF, registra-se R$ 286.147,75. Tendo em vista que a lide cinge-se ao saldo
negativo e a interessada confirmou o saldo indicado na DIPJ, já manifestei meu
entendimento de que deve prevalecer o valor indicado nesta declaração.
Veja que a diferença entre os valores indicados nas duas declarações é igual a R$
19.875,87, que é justamente o valor do débito informado na Dcomp no
09250.24709.280409.1.7.02-0565.
Tendo em vista que a estimativa de 11/2005 no valor de R$ 266.271,88 foi
definitivamente quitada, esta é a quantia a ser considerada na composição do
saldo negativo.
Por fim, a estimativa de 12/2005 foi paga por meio de dois DARF já confirmados
no presente voto. O valor a compor o saldo negativo, portanto, é de R$
320.044,40.
Consolidando as conclusões acima na planilha abaixo, verifica-se que as
estimativas hábeis a integrar um eventual saldo negativo líquido e certo totalizam
R$ 21.636.202,35, valor inferior aos R$ 24.999.571,12 sustentados pela
interessada.

A interessada informou, em sua DIPJ, que houve o recolhimento de Imposto de
Renda no exterior no montante de R$ 43.651,14. No entanto, não trouxe aos
autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade da informação, ônus que
lhe cabe em vista do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972(...)
Tendo em vista que os recolhimentos foram realizados no exterior, os bancos de
dados da RFB não contêm as informações a eles atinentes, o que impede este
relator de fazer uma análise semelhante à realizada para as compensações.
O IR pago no exterior, por conseguinte não pode compor o saldo negativo que
embasou as compensações em análise.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
9
(...)
Na Ficha 11 da DIPJ 2006 entregue pela interessada, foram informadas retenções
na fonte que amortizaram as estimativas devidas nos meses de março, julho,
setembro, outubro, novembro e dezembro, conforme tabela abaixo:

Sobre este ponto, novamente, a interessada não trouxe aos autos qualquer prova
para convalidar a informação supra.
Resta, então, a este julgador analisar as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
e cotejá-las com a DIPJ entregue pela interessada a fim de verificar quais as
retenções declaradas que foram confirmadas por elas bem como se as
correspondentes receitas foram oferecidas à tributação.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, constatam-se as seguintes DIRF
em que a interessada aparece como beneficiária dos pagamentos:
(...)
Consolidando as retenções acima em função dos códigos de receitas, obtém-se a
seguinte tabela:

Naturalmente, as retenções relacionadas ao Pis e à Cofins não interessam ao
julgamento, o qual se restringe ao exame do saldo negativo referente ao ano
calendário de 2005 que foi utilizado nas compensações objeto do presente
processo.
Observa-se, ainda, que valor total do IRPJ retido constante nas DIRF entregues
pelas fontes pagadoras (R$ 550.894,94) é inferior àquele utilizado na Ficha 11 da
DIPJ (R$ 2.466.777,77).
Cabe, agora, verificar qual o percentual das retenções confirmadas em DIRF que
foi oferecido à tributação.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
10
Na Ficha 06A da DIPJ 2004, constam as seguintes receitas, as quais guardam
relação com as retenções em análise:

Vê-se que as receitas financeiras declaradas na DIPJ 2006 comportam o montante
de rendimentos informados nas DIRF, o que permite que as retenções realizadas
sob o código 3426 sejam computadas no saldo negativo.
Já as retenções realizadas pelas fontes pagadoras em virtude de pagamento de
juros sobre o capital próprio não podem contribuir para a formação do saldo
negativo, uma vez que o rendimento correspondente não foi oferecido à
tributação.
Sendo assim, o valor total das retenções admitidas para compor o saldo negativo
é de R$ 550.871,58, já que a interessada não trouxe aos autos comprovantes de
retenção fornecidos pelas fontes pagadoras.
As análises acima apresentadas permitem admitir, no máximo, antecipações no
montante de R$ 22.187.073,93 (= 21.636.202,35 + 550.871,58), valor inferior aos
R$ 24.999.571,12 pleiteados pela contribuinte.
Conclui-se que as antecipações não se mostram suficientes para extinguir o IRPJ
declarado pela interessada em sua DIPJ.
Acrescente-se, por derradeiro, que, em consulta ao sistema Decisões constatou-
se, no processo no 19311.000059/2010-01, que a contribuinte sofreu autuação
que resultou na exigência do IRPJ atinente ao ano calendário 2005 no valor de R$
1.423.215,32:
(...)
Vê-se, então, que o direito creditório pleiteado não pode ser reconhecido por este
colegiado, uma vez que as antecipações declaradas pela interessada não podem
ser admitidas no montante por ela pretendido. Isto sem mencionar eventual valor
residual a ser exigido nos autos do processo 19311.000059/2010-01.
Da Conclusão
Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
interposta, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário que passo a transcrever:
(...) II - DO DIREITO
II.i - Das Razões de Reforma - Do Direito Creditório
II.i.iDo incontroverso do Erro de Fato.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
11
5.Como exposto, a RECORRENTE Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005,
crédito original, no total de R$ 43.651,14, que atualizado é suficiente para suprir o valor
principal exigidopor meio do despacho decisório em questão (R$ 47.282,78), havendoque
se falar em insuficiência de crédito das DCOMPs em apreço
6.Todavia, é fato que tal saldo negativo deixou deser devidamente verificado pela RFB em
virtude de equívocos cometidospela RECORRENTE nas informações prestadas nas
respectivas DCOMPs, as
quais não demonstraram corretamente a totalidade do saldo negativo apurado no ano
calendário 2005.
Nas DCOMPs transmitidas pela RECORRENTE foi declarado, como
recolhimentos/retenções/compensações que lhe gerariam o crédito, apenas as antecipações
que remanesceram depois da quitação do IRPJ apurado no ano-calendário 2005. Ou seja, o
mesmo saldo negativo original de R$43.651,14.
(...) 9.Em outras palavras, tanto a DRJ quanto aautoridade fiscal constataram os equívocos
cometidos pela RECORRENTE nopreenchimento das DCOMPs. Melhor dizendo,
inicialmente tratava-se EXCLUSIVAMENTE de equívoco no preenchimento do lastro do
SaldoNegativo de IRPJ do ano calendário de 2003.
10 Salienta-se, como acima citado, que ao constatar o erro de fato nas DCOMPs em
questão, a RECORRENTE tentou retificar as informações das referidas declarações,
contudo, como afirmado pela Turma Julgadora, em razão de vedação no Sistema da RFB,
não conseguiu corrigir tais dados.
Caso a retificação fosse aceita, restaria demonstrado que a RECORRENTE possuía crédito
originário de Saldo Negativo de IRPJ de R$ 43.651,14, vez que recolheu valores a maior
referentes às respectivas antecipações realizadas no ano calendário 2005.
Com efeito, o único equívoco cometido pela RECORRENTE foi fazer constar informações
incompletas em suas declarações, isto é, meros erros de fato, consubstanciando este o único
óbice inicial à homologação das referidas DCOMPs.
Em outras palavras, caso a RECORRENTE não tivesse cometido o equívoco no
preenchimento das DCOMPs e demonstrado o lastro do Saldo Negativo apurado ano
calendário de 2005, isto é, informado a totalidade das antecipações realizadas no montante
de R$ 24.999.571,12, certamente as referidas DCOMPs teriam sido integralmente
homologadas.
Isso porque, a apuração de IRPJ é realizada pelo LALUR e demonstrada por meio da DIPJ,
que fora acostada à Manifestação de Inconformidade e demonstra "de per si" a totalidade
do Saldo Negativo, ou seja, com base nas informações da DIPJ à época das compensações,
nitidamente se depreende que HÁ SALDO NEGATIVO DE IRPJ referente o ano
calendário de 2005.
Ora, partindo do total das antecipações realizadas, em face do total de IRPJ apurado
naquele exercício, quaLs^ja, R$ 30.243.340,21, resulta-se o Saldo Negativo de IRPJ
utilizado nas DCOMps em combate, qual seja, R$ 43.651,14 (ficha 12 da DIPJ).
Nesse sentido, se a autoridade fiscal tivesse partido de uma análise conjunta das DCOMPs
e DIPJ, nitidamente os valores declarados e pagos do débito resultariam no crédito apurado
e utilizado nas aludidas compensações, ou seja, o despacho decisório seria pela
homologação das DCOMPs!
Contudo, em que pese a 13^ Turma da DRJ/RPO ter reconhecido a ocorrência de erro de
fato, inovou no critério jurídico para manutenção do lançamento tributário sob os
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
12
fundamentos abaixo elencados que, em síntese, se referem à ausência de liquidez e certeza
do crédito pleiteado, note-se:
i.Parte das estimativas de IRPJ que compõem o Saldo negativo do anocalendário de 2005,
foram quitadas, por meio de compensações queainda pendem de julgamento definitivo e,
ii.não há nos autos prova das retenções na fonte suportadas pelaRECORRENTE; e
iii.Acrescente-se que por meio do PA n^ 19311.000059/2010-01 é exigidopagamento de
IRPJ referente ao mesmo período de apuração, no valorde R$ 1.423.215,32, ou seja, não há
Saldo Negativo nesse período deapuração.
(...)
Portanto, merece reparo o v. acórdão, a fim de que sejam homologadas as compensações,
pois reconhecido o erro de fato, que figurou como fundamento inicial para a glosa do
crédito, ou no mínimo devolvidos os autos para à instância inferior, a fim de que sejam
oportunizadas o contraditório e ampla defesa aos fatos novos apresentados como óbice às
compensações realizadas.
II.i.2.Da Impossibilidade de alteração do Critério Jurídico para Manutenção de Lançamento
Conforme exposto em sua manifestação de inconformidade, as compensações da
RECORRENTE não foram homologadas, EXCLUSIVAMENTE, devido equívoco na
demonstração do crédito dasDCOMPs, veja-se:
(...)
24.Por outro lado, ao analisar a Manifestação de Inconformidade interposta pela
RECORRENTE, a 13^ Turma da DRJ/RPO, reconheceu o erro de fato, como acima
exposto, contudo, inovou na manutenção do lançamento realizado, valendo-se de novos
fundamentos, sequer abordados no Despacho Decisório, quais sejam:
(...)
Não obstante, com lastro no art. 16, § 49, alínea "c", do Decreto n9 70.235/721, por se
tratar de razões posteriormente trazidas aos autos, a RECORRENTE demonstra,
novamente, a legitimidade do crédito pleiteado, procedendo à juntada da documentação
hábil a comprovar sua existência, conforme se verá.
Desse modo, resta consubstanciada a nulidade da r. decisão, pois adotou nova
fundamentação para manutenção do lançamento sem ao menos oportunizar à
RECORRENTE a possibilidade de apresentar defesa nesse novo contexto processual,
afrontando, além de todo os princípios constitucionais já expostos, devido processo legal, a
ampla defesa e contraditório, prescritos no art. 59, LIV e LV da CF/88, merecendo ser
anulada, como aduzido.
II.. Das estimativas quitadas por compensações – Impossibilidade de Glosa - Dupla
Cobrança.
Como exposto, em que pese tenha sido superada a questão do erro de fato cometido pela
RECORRENTE, diante da análise das estimativas que compõem o Saldo Negativo
utilizado como crédito para quitação dos débitos elencados nas aludidas DCOMPs,
importante demonstrar que não há que se falar em óbice à manutenção do crédito como
pleiteado.
Destaque-se que em que pese a C. 13- Turma da DRJ/RPO, tenha realizado a referida
análise conjunta DIPJ x DCOMPs, afastou parte do Saldo Negativo apurado, sob
argumento de que parte desse crédito é composto por estimativas compensadas pendentes
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
13
de julgamento definitivo, assim, supostamente teria restado Saldo Negativo do ano
calendário de 2005 em montante menor àquele apurado pela RECORRENTE, note-se:
"fl. 20 (...) Consolidando as conclusões acima na planilha abaixo, verifica-se que as
estimativas hábeis à integrar um eventual saldo negativo líquido e certo totalizam R$
21.636.202,35, valor inferior aos R$ 24.999.571,12, sustentados pela interessada {...)"
Nesse diapasão, importante destacar que o valor de estimativa apontado pela
RECORRENTE em sua DIPJ no total de R$ 24.999.571,12 é composto de Estimativas de
1RPJ R$ 22.489.142,21 + Retenções na Fonte R$ 2.466.777,77 e IR pago no Exterior R$
43.651,14.
Pois bem. Seguem abaixo elencadas as estimativas compensadas que ainda pendem de
decisão administrativa, bem como os valores glosados, como apontado pela 13§ da
DRJ/POR^I.s.09-29), veja-se:

(...)47. Sobre esse aspecto, importante destacar que a duplicidade resta consubstanciada na
hipótese de que se mantida a glosa da estimativa compensada na apuração do Saldo
Negativo, reduzindo-o, e ainda exigir o pagamento do tributo compensado em DCOMP que
utilizou o mesmo crédito, há cobrança do mesmo débito, devendo-se manter uma ou outra.
(...)49. Assim, no presente caso, é de se considerar que se já existe cobrança do pagamento
do Saldo Negativo utilizado como crédito em processos administrativos específicos
apontados pela DRJ/RPO, portanto, não há que se falar em nova cobrança dos valores desse
mesmo Saldo Negativo utilizado como crédito para compensação dos débitos elencados nas
aludidas DCOMPs, ou seja, ou são cobradas as/estimativas compensadas, ou débito das
DCOMPs.
Portanto, deve ser reformado o v. acórdão a fim de que sejam homologadas as
compensações realizadas, em razão da existência e suficiência do Saldo Negativo de IRPJ
do ano calendário de 2005, conforme demonstrado, sob pena de dupla cobrança.
II.i.2.3-Da Comprovação das Retenções na Fonte - Violação ao art. 29 da Lei 9.784/99.
Nessa toada, a 13^ Turma da DRJ/RPO, glosou as antecipações informadas na DIPJ da
RECORRENTE à título de retenções na fonte no exterior e inclusive dentro do país sob,
argumento de que não foram apresentados documentos probatórios da ocorrência^ dessas
retenções, veja-se:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
14
(...)
Nessa toada, vale indagar: Como poderia a RECORRENTE apresentar tais documentos se,
a princípio, a glosa do crédito se deu em decorrência de erro de fato nas DCOMPs?
Resposta: Não poderia, pois houve substancial e inequívoca alteração dos critérios
jurídicos/fáticos de lançamento.
Além disso, como garantir que as fontes pagadoras informem corretamente os valores
retidos na fonte, referentes aos pagamentos realizados, haja vista que a Turma Julgadora
analisou as DIRFs entregues pelas mesmas? Resposta: Não é possível, dado que se trata de
uma obrigação acessória Inerente às fontes retentoras e a RECORRENTE não tem como
Intervir neste procedimento de entrega de informações.
Em princípio a autoridade fiscal consignou no despacho decisório ausência de lastro de
crédito nas DCOMPs e não, inexistência de prova das retenções na fonte, que sequer foram
abordadas no despacho decisório, desse modo a RECORRENTE não tinha como prever a
necessidade de apresentar os referidos comprovantes de retenções.
(...)
Destarte, até então a RECORRENTE desconhecia as razões da não homologação do
crédito, visto que o despacho decisório não trouxe outros fundamentos, ou alegou a
inexistência de prova documental, possibilitando à RECORRENTE, somente nesta
oportunidade, proceder à juntada da documentação mencionada e esclarecer o quanto
segue.
Assim, requer-se desde já a reforma do v.acórdão no que se refere à glosa dos créditos
decorrentes de retenção na fonte, pois sequer foi objeto do despacho decisório rebatido e,
caso não seja esse o entendimento de V. Sas., seja deferida a juntada dos comprovante de
retenção/informes de rendimentos anexos (Doe. 02).
ILi.4 Da impossibilidade de glosa do Saldo Negativo em razão da existência de Auto de
Infração posterior às Compensações realizadas.
(...)Destaque-se que, considerando as antecipações realizadas no ano calendário de 2005,
em face do IRPJ apurado, é possível aferir o Saldo Negativo apurado pela RECORRENTE.
Ocorre que C. Turma Julgadora, a fim de impedir qualquer fruição desse crédito, traz novo
óbice às compensações, qual seja, existência do Processo Administrativo,
19311.000059/2010-01, que fora quitado por meio da anistia instituída pela Lei n^
11.941,09 c/c Lei 12.865/13 (REFIS- IV), na modalidade pagamento à vista.
Isso porque a RFB proferiu despacho naqueles autos informando que o
sistema não está preparado para aplicar as reduções ao débito, que não poderá
impedir emissão de CND e, ainda eventual cobrança de saldo devedor será
realizada após a apropriação do sistema.
(...)
A C. Turma Julgadora, ao afirmar que ainda que se admita existência de
crédito inferior ao pleiteado há causa de impedimento da sua fruição em
razão de discussão paralela, realiza cobrança indireta, pois glosa o crédito
como se quitasse parte do débito em cobro naquele processo.
Em outras palavras, teria que ser diminuído o valor em cobrança no PA n9
19311.000059/2010-01 até o limite do Saldo Negativo apurado pela DRJ/RPO, ou teria a
RECORRENTE que suportar a redução do Saldo Negativo e, ainda, pagar a totalidade do
débito daquele processo, caso seja não haja homologação do débito incluído no REFIS IV?
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
15
Nesse sentido, a sistemática a ser aplicada é a mesma que se aplica às estimativas
compensadas que compõem o Saldo Negativo, ou há homologação das compensações
realizadas sem redução do Saldo Negativo apurado ou, abatimento do crédito naquele
débito.
Portanto, mais uma vez merece reparo o v. acórdão, pois esbarra na dupla cobrança que
impede a sua manutenção, o que desde já se requer, pois no mínimo deve ser reconhecido o
crédito apurado pela C. Turma Julgadora para homologar as compensações realizadas ainda
que parcialmente, o que se admite para enriquecimento argumentativo.
III - DO PEDIDO
81.Ante o exposto, requer que seja recebido,conhecido e integralmente provido o presente
Recurso Voluntário,
reformando-se a r. decisão recorrida a fim de que sejam devidamente processadas e
homologadas
as
DCOMPs
n.^s
20691.98260.250308.1.7.024740
e
39145.17928.240809.1.7.02-6318, reconhecendo o direito creditório pleiteado pela
RECORRENTE, conforme comprovada sua existência e legitimidade por todas as provas
acostadas aos autos, homologando-se integralmente as compensações realizadas; ou;
82.Caso se entenda necessário, requer, com baseno Regimento Interno e na jurisprudência
pacificada, ambos deste E. CARF, arealização de diligências a fim de comprovar o alegado
e, inclusive^a juntadade documentos novos, que se prestem a atender a eventuais
exigênciasfuturas, com o intuito de corroborar com as compensações efetuada
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Depreende-se do caso em apreço que a divergência contida nos autos consiste
basicamente na alegação do não reconhecimento do direito creditório referente ao Saldo
Negativo de IRPJ – ano calendário 2005, referente a estimativas, imposto de renda retido na fonte
e imposto de renda pago no exterior em razão de Declarações de Compensação nos
20691.98260.250308.1.7.02-4740 e 39145.17928.240809.1.7.02-6318, fundamentadas no mesmo
direito creditório, qual seja, saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2005 no montante
de R$ 43.651,14:
ESTIMATIVAS
A DRJ ao julga a Manifestação de Inconformidade, assim se pronunciou quanto a
formação do saldo negativo em razão das estimativas, in verbis:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
16
Constam, na DIPJ/2006, ano-calendário de 2005, retificadora, ativa e entregue em
28/09/2007, os seguintes valores:

Cotejando-se a DIPJ com as DCTF ativas entregues pela interessada, constata-se
que as estimativas foram quitadas mediante compensação e pagamento,
conforme tabela abaixo:

A única divergência constatada entre os valores informados em DIPJ e os
confessados em DCTF diz respeito à estimativa de novembro, pois na DIPJ
consta R$ 266.271,88 ao passo que, na DCTF, registra-se R$ 286.147,75. Como a
lide cinge-se ao saldo negativo e a interessada confirmou, em sua manifestação
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
17
de inconformidade, o saldo indicado na DIPJ, o valor constante nesta declaração
será o considerado no presente voto.
Quanto aos pagamentos, eles foram devidamente confirmados nos sistemas
informatizados da RFB, consoante telas abaixo reproduzidas: (...)
Confirmados os pagamentos das estimativas, passo a examinar as compensações
e deliberar sobre qual o valor da estimativa a ser considerado na formação do
saldo negativo que deu origem ao direito creditório pleiteado.
A estimativa de 01/2005 foi quitada mediante as compensações declaradas nas
Dcomp nos 18583.24196.041206.1.7.02-6470 e 30499.67109.270907.1.7.02-1050,
vinculadas ao processo 13839.000751/2008-81.
(...) Como já constatado no início do presente voto, a DIPJ e a DCTF divergiram
sobre o valor da estimativa de 11/2005. Na DIPJ constou R$ 266.271,88 ao passo
que, na DCTF, registra-se R$ 286.147,75. Tendo em vista que a lide cinge-se ao
saldo negativo e a interessada confirmou o saldo indicado na DIPJ, já manifestei
meu entendimento de que deve prevalecer o valor indicado nesta declaração.
Veja que a diferença entre os valores indicados nas duas declarações é igual a R$
19.875,87, que é justamente o valor do débito informado na Dcomp no
09250.24709.280409.1.7.02-0565.
Tendo em vista que a estimativa de 11/2005 no valor de R$ 266.271,88 foi
definitivamente quitada, esta é a quantia a ser considerada na composição do
saldo negativo.
(...)
Consolidando as conclusões acima na planilha abaixo, verifica-se que as
estimativas hábeis a integrar um eventual saldo negativo líquido e certo totalizam
R$ 21.636.202,35, valor inferior aos R$ 24.999.571,12 sustentados pela
interessada.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
18
Tendo em vista que a lide cinge-se ao saldo negativo e a interessada confirmou o
saldo indicado na DIPJ, já manifestei meu entendimento de que deve prevalecer o
valor indicado nesta declaração.
Veja que a diferença entre os valores indicados nas duas declarações é igual a R$
19.875,87, que é justamente o valor do débito informado na Dcomp no
09250.24709.280409.1.7.02-0565.
Nesse diapasão, ao cotejar e confrontar os fundamentos da DRJ e do Recurso
Voluntário interposto quanto as estimativas, resta evidente que o próprio relator do Acórdão
combatido concorda que houve uma diferença de informações entre a DIPJ e a DCTF quanto a
estimativa de 11/2005. Enquanto consta na DIPJ o valor de R$ 266.271,88, a DCTF, registra R$
286.147,75, o relator levou em consideração o valor menor da DIPJ a base de R$ 266.271,88 para
calcular o saldo negativo do período de apuração e assim registou no seu voto:
A única divergência constatada entre os valores informados em DIPJ e os
confessados em DCTF diz respeito à estimativa de novembro, pois na DIPJ consta
R$ 266.271,88 ao passo que, na DCTF, registra-se R$ 286.147,75. Como a lide
cinge-se ao saldo negativo e a interessada confirmou, em sua manifestação de
inconformidade, o saldo indicado na DIPJ, o valor constante nesta declaração será
o considerado no presente voto.
Ocorre que, o próprio cálculo formatado no Acórdão não deixa dúvida de que a
quitação do valor da estimativa de 11/2005 se deu no montante de R$ 286.147,75, tal qual
informado na DCTF e na planilha anexada no Acórdão, a qual reproduzo apenas a linha referente
ao mês de novembro de 2005 em que consta a origem efetiva do adimplemento no referido valor,
in verbis:

Total R$ 286.147,75
Vale registrar, que apesar do relator do acórdão recorrido ter considerado a
informação da DIPJ que muitas vezes é considerada como mero documento informativo e
unilateral inservível para análise do direito creditório, mas que, por outro lado, tantas vezes é
utilizado para sustentar glosas desse mesmo direito, entendo que o recorrente, por ter
identificado o valor e a origem do seu crédito poderia sim se valer da informação da DCTF que,
diga-se de passagem, tem força vinculativa.
No entanto, por cautela e prudência, não estando claro a respeito da possibilidade
do recorrente ter se utilizado da diferença do valor de R$ 286.147,75 e R$ 266.271,88 que totaliza
R$ 19.875,87 em outros processos de compensação/restituição e pelo fato do Acórdão ter
mencionado que tal montante é exatamente o valor do débito informado na Dcomp no
09250.24709.280409.1.7.02-0565, entendo por converter o julgamento em diligência para
emissão de parecer conclusivo a respeito do direito creditório.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NACIONAL E EXTERIOR
No que concerne ao Imposto de Renda no Exterior, o Acórdão recorrido assim se
pronunciou, in verbis:
(...)A interessada informou, em sua DIPJ, que houve o recolhimento de Imposto
de Renda no exterior no montante de R$ 43.651,14. No entanto, não trouxe aos
autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade da informação, ônus que
lhe cabe em vista do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972(...)
Tendo em vista que os recolhimentos foram realizados no exterior, os bancos de
dados da RFB não contêm as informações a eles atinentes, o que impede este
relator de fazer uma análise semelhante à realizada para as compensações.
O IR pago no exterior, por conseguinte não pode compor o saldo negativo que
embasou as compensações em análise.
(...)
Na Ficha 11 da DIPJ 2006 entregue pela interessada, foram informadas retenções
na fonte que amortizaram as estimativas devidas nos meses de março, julho,
setembro, outubro, novembro e dezembro, conforme tabela abaixo:

Sobre este ponto, novamente, a interessada não trouxe aos autos qualquer prova
para convalidar a informação supra.
Resta, então, a este julgador analisar as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
e cotejá-las com a DIPJ entregue pela interessada a fim de verificar quais as
retenções declaradas que foram confirmadas por elas bem como se as
correspondentes receitas foram oferecidas à tributação.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, constatam-se as seguintes DIRF
em que a interessada aparece como beneficiária dos pagamentos:
(...)
Consolidando as retenções acima em função dos códigos de receitas, obtém-se a
seguinte tabela:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
20

Naturalmente, as retenções relacionadas ao Pis e à Cofins não interessam ao
julgamento, o qual se restringe ao exame do saldo negativo referente ao ano
calendário de 2005 que foi utilizado nas compensações objeto do presente
processo.
Observa-se, ainda, que valor total do IRPJ retido constante nas DIRF entregues
pelas fontes pagadoras (R$ 550.894,94) é inferior àquele utilizado na Ficha 11 da
DIPJ (R$ 2.466.777,77).
Cabe, agora, verificar qual o percentual das retenções confirmadas em DIRF que
foi oferecido à tributação.
Na Ficha 06A da DIPJ 2004, constam as seguintes receitas, as quais guardam
relação com as retenções em análise:

Vê-se que as receitas financeiras declaradas na DIPJ 2006 comportam o montante
de rendimentos informados nas DIRF, o que permite que as retenções realizadas
sob o código 3426 sejam computadas no saldo negativo.
Já as retenções realizadas pelas fontes pagadoras em virtude de pagamento de
juros sobre o capital próprio não podem contribuir para a formação do saldo
negativo, uma vez que o rendimento correspondente não foi oferecido à
tributação.
Sendo assim, o valor total das retenções admitidas para compor o saldo negativo
é de R$ 550.871,58, já que a interessada não trouxe aos autos comprovantes de
retenção fornecidos pelas fontes pagadoras.
As análises acima apresentadas permitem admitir, no máximo, antecipações no
montante de R$ 22.187.073,93 (= 21.636.202,35 + 550.871,58), valor inferior aos
R$ 24.999.571,12 pleiteados pela contribuinte.
O recorrente, por sua vez, defende o seu direito creditório afirmando que:
II.i.2.3-Da Comprovação das Retenções na Fonte - Violação ao art. 29 da Lei 9.784/99.
Nessa toada, a 13a Turma da DRJ/RPO, glosou as antecipações informadas na DIPJ da
RECORRENTE à título de retenções na fonte no exterior e inclusive dentro do país sob,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
21
argumento de que não foram apresentados documentos probatórios da ocorrência dessas
retenções, veja-se:
(...) Além disso, como garantir que as fontes pagadoras informem corretamente os valores
retidos na fonte, referentes aos pagamentos realizados, haja vista que a Turma Julgadora
analisou as DIRFs entregues pelas mesmas? Resposta: Não é possível, dado que se trata de
uma obrigação acessória Inerente às fontes retentoras e a RECORRENTE não tem como
Intervir neste procedimento de entrega de informações.
Em princípio a autoridade fiscal consignou no despacho decisório ausência de lastro de
crédito nas DCOMPs e não, inexistência de prova das retenções na fonte, que sequer foram
abordadas no despacho decisório, desse modo a RECORRENTE não tinha como prever a
necessidade de apresentar os referidos comprovantes de retenções.
(...) Destarte, até então a RECORRENTE desconhecia as razões da não homologação do
crédito, visto que o despacho decisório não trouxe outros fundamentos, ou alegou a
inexistência de prova documental, possibilitando à RECORRENTE, somente nesta
oportunidade, proceder à juntada da documentação mencionada e esclarecer o quanto
segue.
Assim, requer-se desde já a reforma do v.acórdão no que se refere à glosa dos créditos
decorrentes de retenção na fonte, pois sequer foi objeto do despacho decisório rebatido e,
caso não seja esse o entendimento de V. Sas., seja deferida a juntada dos comprovante de
retenção/informes de rendimentos anexos (Doe. 02).
Nesse sentido, a cotejar os documentos e despachos constantes nos presentes
autos, constato que apesar do Despacho Decisório constar que houve intimações prévias antes da
decisão da glosa em relação a eventuais pedidos de esclarecimento, entendo que assiste razão ao
recorrente quando afirma que apenas teve ciência, pelo menos quanto as glosas das parcelas de
retenções aqui discutidas e dos motivos ensejadores do seu não conhecimento após o Acórdão da
DRJ.
Por essa razão, apesar do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto Lei 70.235/72
determinar a preclusão das matérias ou documentos não utilizados por ocasião da impugnação, é
certo que a sua interpretação deve ser adequada aos princípios administrativos, especialmente o
formalismo moderado e a busca pela verdade material que permitem uma interpretação mais
flexível do referido diploma lega em face da manutenção do direito de ampla defesa e
contraditório, razão pela qual, entendo por aceitar a juntada dos documentos insertos às e-fls.
193/217 para que possam ser analisados na diligência que já foi proposta no item anterior.
DA DILIGÊNCIA
Assim, o recorrente demonstra provável direito creditório especialmente em
relação as estimativas e a presente conversão em julgamento também poderá analisar os
documentos anexados por ocasião do Recurso Voluntário e demais documentos que forem
anexados para poder tentar comprovar o seu direito creditório quanto as parcelas retidas na fonte
no exterior e no Brasil, porém não resta claro que a quantia pleiteada tenha sido eventualmente
aproveitada em outro período de apuração, restando, portanto, o risco de se ter o
reconhecimento em duplicidade do mesmo direito creditório, razão pela qual a conversão do
presente julgamento em diligência se faz necessário.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
22
Destaca-se ainda, que pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os
registros de todos os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor dela dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Além disso, cabe trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143 e o art. 18 do Decreto
70.235 de 1972, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a
compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Decreto 70.235/72
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para
elaboração de Relatório Conclusivo, a fim que:
1. Analise se recorrente utilizou a diferença do valor de R$ 286.147,75 (DCTF) e R$
266.271,88 (DIPJ) que totaliza R$ 19.875,87 informado na Dcomp no 09250.24709.280409.1.7.02-
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901948/2011-34
23
0565 em outros processos de compensação/restituição e indique a possibilidade de
disponibilidade do referido crédito para compor o saldo negativo do período de apuração
respectivo (ano-calendário de 2005);
2. Intime previamente o contribuinte para anexar documentos hábeis e idôneos
para demonstrar o valor total do IRPJ retido informado na Ficha 11 da DIPJ (R$ 2.466.777,77), uma
vez que muito superior ao constante nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras (R$ 550.894,94);
3. E que seja analisado os documentos insertos às e-fls. 193/217 para que possa
atestar a liquidez e certeza do direito creditório quanto ao Imposto de Renda na fonte nacional e
no exterior;
4. Em seguida, elabore Parecer Conclusivo a respeito do direito creditório, inclusive
com apontamento do saldo negativo e sua respectiva suficiência para homologação total da
Declarações de Compensação aqui debatidas.
5. intime a Recorrente para se manifestar sobre o Parecer Conclusivo no prazo de
30 dias.
Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no julgamento
do Recuso Voluntário em epígrafe.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 249
DF CARF MF
Original